Tribunal: TJMT
Processo: 1008635-30.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS APONTAMENTOS PREEXISTENTES ENCONTRAM-SE SUB JUDICE –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008635-30.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KELLY CRISTHIANE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 013.895.121-77 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1008635-30.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.

1008635-30.2024.8.11.0001

Agravante:
Kelly Cristhiane Alves de Oliveira

Agravado:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado

EMENTA:

AGRAVO INTERNO –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

I
NSCRIÇ
ÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS APONTAMENTOS PREEXISTENTES ENCONTRAM-SE SUB JUDICE – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
Aplica-se a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotação preexistente em nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, consoante extrato de apontamento anexado pela agravada na peça de contestação. Decisão monocrática mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1008635-30.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.

1008635-30.2024.8.11.0001

Agravante:
Kelly Cristhiane Alves de Oliveira

Agravado:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado

RELATÓRIO

Agravo Interno
de
Kelly Cristhiane Alves de Oliveira.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais.

Origem:

8° Juizado Especial Cível de Cuiabá
.

S
entença (Id.
214747226)
reconheceu a relação jurídica entre as partes e julgou improcedente o pedido autoral.

Decisão Monocrática (Id.
215987660
)
:
conheceu do

recurso inominado interposto por
Kelly Cristhiane Alves de Oliveira

e, monocraticamente,
deu-lhe provimento,
para reformar a sentença para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e julgar improcedente o pedido contraposto; sem fixar danos morais, em razão da incidência da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Agravo Interno
(Id. 219587662): requer a reforma da decisão para que seja afastada aplicação da
Súmula 385 e que seja
deferido o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 222625685)
: pugna pelo desprovimento do agravo interposto.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1008635-30.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.

1008635-30.2024.8.11.0001

Agravante:
Kelly Cristhiane Alves de Oliveira

Agravado:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado

VOTO

Eminentes Pares;

O agravante requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja afastada a aplicação da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

O cerne do recurso consiste em analisar se aplicável, ou não, a súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, para obtenção da condenação a título de danos morais, em razão da inscrição indevida dos dados do agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a agravante não logrou êxito em comprovar que os apontamentos existentes foram posteriores ao discutido nesta demanda e, portanto, não assiste razão no pleito quanto ao afastamento da aplicação da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a existência de negativações preexistentes nos cadastros restritivos não enseja reparação por danos morais, porquanto o nome da consumidora já se encontrava maculado no comércio geral.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte enunciado
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”
.

Sendo nesse sentido a jurisprudência de nossos Tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DANO IN RE IPSA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.c 1
.
Na espécie, o acórdão recorrido entendeu que os motivos que levaram a Municipalidade a protestar as CDAs são irrelevantes, pois dizem respeito à sua culpa na produção do resultado lesivo, o que não é levado em conta no caso de responsabilidade objetiva da administração. Todavia, analisando as razões recursais, percebe-se que esse fundamento não foi impugnado pela recorrente, pelo que não há como afastar o óbice da Súmula 284/STF quanto ao ponto. 2
. A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova.
3. Somente em casos excepcionais é possível a revisão do valor arbitrado a título de danos morais, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a sua fixação em R$ 5.000,00 não se revela exorbitante. Logo, incide o óbice da Súmula 7/STJ para analisar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade utilizados pela Corte de origem. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.867.219/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)”.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Rever as conclusões da Corte local que, com base nas provas constante dos autos, reconheceu a revelia da agravante e afastou as alegações de abandono da causa e julgamento extra petita, demandaria o reexame do contexto fático e probatório dos autos, providência que encontra óbice no disposto na Súmula 7 do STJ. Precedentes
. 2. À luz da jurisprudência do STJ, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova. Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. De acordo com o art. 49 da Lei nº 11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial. Assim, créditos posteriores ao pleito recuperacional não se submetem aos seus efeitos. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.099.663/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.)”.

Este é, também, o entendimento das Turmas Recursais, de que a indevida negativação do nome em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral,
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova
.

“RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. (SÚMULA 385 DO STJ). VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO NOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. Considera-se que a negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, se esta alega desconhecer a origem da obrigação e a credora não comprova sua origem. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula nº 385 do STJ). A “contrário sensu” da interpretação do enunciado da Súmula nº 385 do STJ, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, sem a existência de negativação preexistente, gera dano moral “in re ipsa”. Mantem-se o valor da indenização a título de dano moral pela negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, se tiver sido fixado nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. Recurso improvido. DECISÃO MONOCRÁTICA - PROCESSO 1008191-28.2023.8.11.0002. RELATOR: VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS. DATA DO JULGADO: 25/07/2023”.

Desse modo, a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Diante do caráter protelatório deste recurso, condeno o agravante ao pagamento de multa em favor da agravada, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4º do Código de Processo Civil, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor (art. 1.021, § 5º do Código de Processo Civil).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024